Tribunal: TJBA
Processo: 8032650-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032650-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ERALDO MIGUEL RIBEIRO DOS REIS Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTOS DOS AUTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO EM CONTRADIÇÃO COM RECEBIMENTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. MÉRITO DA LIDE A DISCUTIR CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE EXPRESSIVO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De modo excepcional, o Estado garante o acesso daqueles efetivamente necessitados, economicamente, ao Poder Judiciário, mediante prestação da assistência judiciária gratuita (CF, art. 5º, LXXIV). 2. Sobre a aferição da hipossuficiência financeira daqueles, realmente, necessitados, incube ao Magistrado aferir concretamente os casos de concessão do benefício. 3. Neste recurso, quando intimado o agravante para apresentar as declarações de imposto de renda, verifica o recebimento de renda de pessoa jurídica (IR 2022/2023), contradizendo a sua informação de estar desempregado, pois ainda que efetivamente não possua vínculo de emprego formal, no mínimo o agravante omitiu a informação de possuir outras rendas, verificando o recebimento de renda tributável, oriundo de pessoa jurídica, como de rendimentos isentos. 4. Somado a tudo isso, o objeto da lide é a discussão de um contrato de financiamento de veículo no expressivo valor de R$ 149.900,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos reais), destoando, assim, a situação de hipossuficiência econômica. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032650-12.2024.8.05.0000, em que figura como agravante ERALDO MIGUEL RIBEIRO DOS REIS e, como parte agravada, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _______________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça